Tribunal: TJES
Processo: 5000012-85.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-85.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000012-85.2021.8.08.0068

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇAS INDEVIDAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELATA O AUTOR QUE FORAM DESCONTADOS VALORES DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A SUPOSTO EMPRÉSTIMOS, CONTUDO ALEGA NÃO TER CONHECIMENTO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS, NO VALOR DE R$4.250,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO DÉBITO, INDENIZAÇÃO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E RESSARCIMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR R$4.250,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE PRESCINDE DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE QUE INCORREU EM ENGANO JUSTIFICÁVEL (ART. 42, P.UN., DO CDC). DESCONTOS EM RECURSOS ALIMENTARES QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR QUANTIFICADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)